Tribunal: TJDFT
Processo: 0755869-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755869-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ACIR GONCALVES DA SILVA REU: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de ação anulatória proposta por ACIR GONCALVES DA SILVA em desfavor de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e outro, visando à anulação do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF (PJe n. 0755720-56.2021.8.07.0016). O autor narra que ajuizou demanda buscando a devolução de valores pagos em razão da não entrega de mercadorias e danos morais, motivado pelo bloqueio de sua conta na plataforma das requeridas. Alega que o acórdão combatido reformou equivocadamente a sentença de primeiro grau, ao desconsiderar comprovante de pagamento válido referente ao valor de R$ 956,08 (novecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), apresentado nos autos, e ao reconhecer, sem fundamento, a devolução dos valores reclamados. Argumenta que o documento de ID 40463563, emitido pelo Itaú, comprova o pagamento realizado, sendo que a sentença analisou corretamente tal prova, ao contrário do acórdão. Afirma que houve inversão indevida do ônus da prova, pois a Turma Recursal exigiu do consumidor a apresentação de extratos ou prints de conta dentro da plataforma, mesmo diante do bloqueio comprovado do acesso do autor ao sistema das requeridas. Ressalta que tal exigência configura prova impossível, violando normas de proteção ao consumidor, especialmente o art. 6o, VIII, do CDC, e que cabe ao fornecedor comprovar a devolução dos valores na conta bancária do consumidor. Pontua que o acórdão baseou-se em documentos internos produzidos unilateralmente pela própria plataforma, que não comprovam a devolução efetiva ao consumidor. Defende que o CDC exige a devolução dos valores em dinheiro, diretamente na conta bancária do consumidor, e não mera liberação de crédito na plataforma, especialmente quando o acesso está bloqueado. Pondera que a decisão impugnada afronta direitos básicos do consumidor, princípios da boa-fé objetiva, proteção do vulnerável e entendimento vinculante do STF (Tema 100), justificando sua anulação. Requer, ao final, a procedência da ação anulatória para que seja anulada a decisão impugnada, restabelecendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a condenação das rés ao pagamento das custas e encargos processuais, além da intimação e citação das demandadas para todos os atos processuais. Custas recolhidas (ID 79658738). É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, cabe salientar que a ação rescisória constitui modalidade excepcional de impugnação à coisa julgada, prevista no ordenamento jurídico como instrumento de correção de vícios que maculam decisões judiciais transitadas em julgado. Trata-se de medida de caráter excepcional, sujeita a pressupostos específicos, cujo cabimento encontra-se disciplinado no art. 966 do Código de Processo Civil. No caso vertente, conquanto a parte autora tenha denominado a demanda como "ação anulatória", a pretensão deduzida revela-se, em sua essência, típica ação rescisória, na medida em que busca desconstituir decisão judicial transitada em julgado mediante alegação de erro de fato e violação à lei. Não obstante, a análise dos autos revela obstáculos intransponíveis ao prosseguimento da demanda. Da vedação legal à rescisória de decisões dos Juizados Especiais Conforme se depreende da documentação acostada e de consulta aos autos do PJe n. 0755720-56.2021.8.07.0016, o julgado que se pretende rescindir foi proferido no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Com efeito, o art. 59 da Lei n. 9.099/95 dispõe expressamente que "não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei". Referido dispositivo traduz a opção legislativa pela celeridade e simplicidade procedimental que caracteriza o microssistema dos juizados especiais, incompatível com a complexidade e morosidade inerentes ao procedimento rescisório. Ademais, o Regimento Interno deste TJDFT, em seu art. 21, inciso IV, estabelece que "compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados". Assim, como se vê, a norma regulamentadora exclui da competência das câmaras cíveis as rescisórias propostas em face de julgados oriundos dos juizados especiais. Do Tema 100 da Repercussão Geral e sua inaplicabilidade ao caso O autor invoca o Tema 100 da Repercussão Geral (RE 586.068) como fundamento de cabimento da presente demanda. Todavia, a tese firmada pelo STF não autoriza a conclusão pretendida. Com efeito, ao julgar o referido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. Da leitura atenta do precedente vinculante, extrai-se que a via eleita para desconstituição da coisa julgada nos Juizados Especiais, quando cabível, não é a ação rescisória autônoma, mas sim a impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição apresentada nos próprios autos originários. Assim, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de desconstituição da coisa julgada no caso concreto, o instrumento processual adequado seria a impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição, e não a ação anulatória/rescisória autônoma ora proposta. Da decadência Ainda que se fossem superados os óbices anteriores, subsistiria a questão da decadência do direito de ação. Conforme o próprio autor indica na petição inicial, o trânsito em julgado da decisão impugnada ocorreu em 08/08/2023 (ID 49868472). A presente demanda, por sua vez, foi protocolada apenas em 17/12/2025, ou seja, mais de dois anos após o trânsito em julgado. O próprio Tema 100 do STF é expresso ao condicionar a possibilidade de desconstituição da coisa julgada à observância do prazo equivalente ao da ação rescisória, que, nos termos do art. 975 do CPC, é de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado, prazo este de natureza decadencial. Portanto, ainda que se admitisse hipoteticamente a via eleita, a pretensão estaria irremediavelmente fulminada pela decadência do direito, considerando transcorrido o prazo bienal estabelecido pela legislação processual. Desse modo, a presente ação não encontra respaldo legal para o seu processamento, seja pela inadequação da via eleita e incompetência absoluta desta Câmara Cível, seja pela vedação expressa do art. 59 da Lei 9.099/95, seja pela decadência, seja ainda pela incompreensão quanto ao alcance do Tema 100 da Repercussão Geral do STF. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Rescisória ajuizada contra sentença proferida em ação de cobrança c/c obrigação de fazer, que reconheceu litispendência e impôs multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação rescisória contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública e se a competência é da Câmara Cível; e (ii) caso verificada a competência, definir se houve erro de fato na sentença proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença rescindenda foi proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência não abrange o ajuizamento de ação rescisória, conforme o art. 59 da Lei 9.099/95. 4. Tanto no Regimento Interno do TJDFT e quanto no das Turmas Recursais não há previsão de competência para julgamento de ação rescisória contra decisões de Juizados Especiais. 5. Diante da inadequação da via eleita e da incompetência da Câmara Cível, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A Câmara Cível do TJDFT é incompetente para julgar ação rescisória contra decisão de Juizado Especial, por ausência de previsão regimental. 2. É incabível ação rescisória contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 59 da Lei 9.099/95”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei 9.099/95, art. 59; Regimento Interno do TJDFT, art. 21, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt em AR 0712153-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/07/2023, p. 01/08/2023. (Acórdão 2011438, 0705499-78.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) Portanto, considerando que a tentativa de impugnação de decisão proferida pelos Juizados Especiais mediante ação rescisória autônoma configura flagrante desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, bem como que o Tema 100 do STF estabelece via processual distinta e prazo já transcorrido, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos dos arts. 330, inciso III, e 968, §3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator